Tribunal: STF
Processo: Rcl 29480
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 91) interposto contra decisão (eDOC 90) por meio da qual neguei seguimento à reclamação em razão da ausência de perfeita identidade material entre o ato reclamado e a ADI 1.127.
    Busca-se, em suma, “a imediata remoção do paciente para uma sala de Estado-Maior, ou na sua falta, prisão domiciliar”.
    As informações recentemente prestadas noticiam que o TRF da 3ª Região deu provimento ao recurso de apelação da defesa para absolver o ora reclamante, revogando a prisão preventiva (eDOC 102). Essa decisão transitou em julgado. 
    Dessa forma, considerando que o reclamante foi colocado em liberdade, observo não mais subsistir interesse jurídico acerca de sua remoção para sala de Estado-Maior.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental, por perda do objeto.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente